Tribunal: TJDFT
Processo: 0009220-12.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009220-12.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de saneamento quanto às servidoras anuentes MARIA SUZANA DE ALMEIDA e MARIA SUENIA DE MEDEIROS GOMES. Compulsando os autos, verifica-se que, no ID 15086649, foi restabelecido o trâmite regular do processo. Nos IDs 9898964 e 9899004, a presente execução foi julgada extinta em relação às servidoras MARIA SOCORRO, MARIA UMBELINA REGO LIMA DA CUNHA e MARIA RITA NUNES FERREIRA, ante a satisfação do crédito. O destaque da verba honorária foi deferido no ID 9898948, no percentual de 20% (vinte por cento). No ID 9899007, foi admitida a habilitação de FELICIANO DE SOUZA SALES, HONELIO DA SILVA SOUZA SALES, JOÃO PAULO DA SILVA SOUZA SALES e RODRIGO DA SILVA SOUZA SALES à sucessão processual de MARIA ROSA DA SILVA SOUZA. É o breve histórico. Decido. As servidoras MARIA SUZANA DE ALMEIDA (ID 9898994) e MARIA SUENIA DE MEDEIROS GOMES (ID 9898986) anuíram ao acordo noticiado nos autos (ID 9898830). Quanto às adesões, o Distrito Federal concordou com a expedição de precatório (IDs 9898969 e 9898981) e informou que as fichas financeiras juntadas no ID 17166461 comprovam o vínculo da servidora MARIA SUZANA DE ALMEIDA com a Administração Direta do DF (ID 18211686). Quantos aos documentos das servidoras anuentes MARIA SUZANA DE ALMEIDA e MARIA SUENIA DE MEDEIROS GOMES, as afiliações ao sindicato de classe se encontram suficientemente comprovadas pelo documento de ID 9898961 - Pág. 3 e os vínculos com a administração do DF pelas declarações constantes de IDs 9898910 - Pág. 7 e 9898961 - Pág. 9. O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pela certidão e pelos andamentos processuais extraídos do sítio desta Corte de Justiça juntados nos IDs 9898961 – pp. 27/31, todos confirmados nesta oportunidade. Por fim, as fichas financeiras individualizadas foram acostadas nos IDs 9899016 - Pág. 249/285 e 17166461 e a planilha demonstrando o desconto da parcela de custeio do benefício vindicado de forma proporcional à remuneração das servidoras encontra-se no ID 9898961 – pp. 47/48. Diante da inexistência de recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação, bem como comprovada a condição de beneficiárias do acórdão exequendo, declaro o processo saneado em relação às servidoras anuentes MARIA SUZANA DE ALMEIDA e MARIA SUENIA DE MEDEIROS GOMES e determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de seus respectivos cálculos, devendo-se observar o disposto na cláusula 6a da transação de ID n. 9898830, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), sem destaque dos honorários contratuais. Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. No intuito de evitar tumulto processual, o prosseguimento da ação em relação às servidoras MARIA VALDECI DA SILVA DE MOURA, MARIA ROMANA DOS PASSOS SILVA, MARIA SONIA LAMOUNIER DE FREITAS, MARIA REGINA INAMOTO YONECURA e aos sucessores de MARIA ROSA DA SILVA SOUZA, que prosseguem na ação, ocorrerá após a expedição do precatório relativo às servidoras anuentes. I. Brasília, 12 de agosto de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador